Tribunal: STF
Processo: HC 229510
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tatiana Silva Bittu, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 814733 - SP , Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime versado no art. 155, § 4º, do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para fins de confecção da guia de recolhimento definitiva.



    Ao final, requer:



    “a) com o preenchimento dos requisitos, conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, a assegurar a paciente o direito de ser intimada a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem que, para tanto, seja expedido mandado de prisão; 



    b) requer ainda, que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS ora pleiteada, para evitar a manutenção da ordem de constrição prisional da paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, na remota hipótese de se entender o contrário, requer seja aplicado retroativa da resolução do CNJ 417/2022 afim de que seja assegurada a paciente o direito de ser intimada a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo revogado a decisão que expediu mandado de prisão para a paciente.”



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINGUISHING. PRETENSÃO DESARRAZOADA. INCIDÊNCIA DE PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. RÉ CONDENADA EM LIBERDADE. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



1. Contravindo os argumentos recursais, desarrazoada a demonstração de distinguishing, porquanto, na quaestio sub judicie objetivamente se adotou pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal como fundamento do decisum ora recorrido (art. 93, IX, da Constituição da República). 



2. Nos termos do art. 105 da Lei n. 7.210/1984: "ransitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução (AgRg no RHC n. 171.328/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2023). 



3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 4 . Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme a situação retratada, a expedição de mandado de prisão deu-se em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, na qual fixada a pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Assim, não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente